Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-05.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa pela absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pela revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se estão ausentes os pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de declaração, requerimento de medidas protetivas, relatório policial e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos da vítima, corroborados pelas declarações da testemunha policial que atendeu a ocorrência e presenciou o comportamento agressivo do acusado.
5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outros elementos de convicção.
6. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca do mal injusto e grave anunciado, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça ou o estado emocional do agente.
7. Restou demonstrado que a conduta do acusado gerou temor real na vítima, que buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência.
8. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária diante da gravidade concreta do fato, do histórico criminal do réu e do risco à ordem pública, notadamente por se tratar de ameaça de morte praticada contra familiar próximo e no curso de execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido